Tribunal: TJSP
Processo: 1015920-26.2019.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Apelação. Ação de reparação de danos. Transporte aéreo. Atraso de voo. Não demonstração de caso fortuito/força maior. Danos morais configurados. Valor da indenização mantido. Sentença de procedência mantida. Majoração da verba honorária. Aplicação do §11 do artigo 85 do CPC de 2015. Recurso desprovido.